Tribunal: STJ
Processo: 0627904-67.2014.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672328 - AM (2024/0210434-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8c689ab2-4bbc-49f4-9c8f-273d9f0161b2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8c689ab2-4bbc-49f4-9c8f-273d9f0161b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672328 - AM (2024/0210434-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48294439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 82e6f999-4c01-403b-ab0b-63fee2a1ee2e

Trata-se de embargos declaratórios opostos por TEC2DOC SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA, contra decisão monocrática, de minha lavra, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl. 804):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR
ENTRADA
DE

MERCADORIA
DESACOMPANHADA
DE
DOCUMENTOS FISCAIS. AFRONTA AOS ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o,
IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DOS
VÍCIOS E DA RELEVÂNCIA. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 12 DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96; 110, 111, 142, 148, 149,
202 E 203 DO CTN; 9°, § 1o, DO DECRETO-LEI No 1.598/77; 783, 803, 917,
§ 2o, DO CPC; 2°, § 8o, DA LEI No 6.830/1980; E 101, IX, DA LEI
COMPLEMENTAR
No
19/97.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO
STF. NULIDADE DA CDA. OFENSA AOS ARTS. 783 E 803, I, DO
CPC. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em seus embargos, às fls. 812-822, assim como em sua complementação ao
agravo interno de fls. 843-871, a recorrente, em síntese, reitera ter havido ofensa aos artigos 11,
489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por supostas omissões não analisadas pela Corte
de origem. Informa, ainda, que demonstrou as razões jurídicas quanto à contrariedade dos artigos
12 da LC no 87-96, 110, 111, 142, 148, 149, 202 e 203, todos do CTN, 9o, §1o, do Decreto-Lei no
1.598/77, 77, 783, 803, e 917, §2o, todos do CPC, 2o, §8o, da Lei no 6.830/1980, e 101, inciso IX,
da LC no 19/9. No mais, assevera que, no que tange à impossibilidade de alteração da CDA, a
discussão "passa ao largo de se referir ao reexame de fatos e provas, senão, trata-se de discussão
eminentemente jurídica".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 831-835 e 880-886.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como ser conhecida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o
intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso
dos correntes aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Documento eletrônico VDA48294439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 82e6f999-4c01-403b-ab0b-63fee2a1ee2e

Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o artigo 1.024, §3o, parte final, do Código de Processo Civil, o que foi feito
às fls. 843-871.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não tem como ser conhecida.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 804-808, fundou-se em três
: (i) -
fundamentos distintos e autônomos
incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, quanto
à mencionada vulneração aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, tendo em
vista não ter havido demonstração clara e objetiva pela parte acerca dos vícios do aresto
vergastado e a sua relevância para a solução da controvérsia; (ii) - aplicabilidade do enunciado
284 da Súmula do STF, no que tange à suscitada ofensa aos artigos 12 da Lei Complementar no
87/96; 110, 111, 142, 148, 149, 202 e 203 do CTN; 9°, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77; 783,
803, 917, § 2o, do CPC; 2°, § 8o, da Lei no 6.830/1980; e 101, IX, da Lei Complementar no 19/97,
uma vez que a parte olvidou em explicitar por quais razões jurídicas cada uma das referidas
normas apontadas teria sido contrariada pelo acórdão recorrido; e (iii) - incidência do enunciado
7 da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de reexame de fatos e provas no STJ, que
não é uma terceira instância recursal.
Todavia, em sede de agravo interno, a recorrente limitou-se a transcrever

fragmentos de sua petição de recurso especial e do agravo, sem, no entanto, refutar

concretamente a incidência dos enunciados 284 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. Note-
se que, na petição de agravo interno, a parte olvidou em demonstrar onde e quais seriam os
vícios supostamente cometidos pelo acórdão recorrido, quais as teses jurídicas a eles vinculadas,
qual a importância delas ao deslinde da causa, e como seria possível modificar parcialmente ou
totalmente o acórdão recorrido caso as pechas fossem reconhecidas e acolhidas por este Superior
Tribunal. Ademais, a recorrente não explicitou os motivos pelos quais os artigos 12 da Lei
Complementar no 87/96; 110, 111, 142, 148, 149, 202 e 203 do CTN; 9°, § 1o, do Decreto-lei no
1.598/77; 783, 803, 917, § 2o, do CPC; 2°, § 8o, da Lei no 6.830/1980; e 101, IX, da Lei
Documento eletrônico VDA48294439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 82e6f999-4c01-403b-ab0b-63fee2a1ee2e

Complementar no 19/97, um a um, teriam sido malferidos pelo julgado impugnado, e como teria
demonstrado cada um desses aspectos em sua peça de recurso especial. E, por fim, no agravo
interno, a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar como seria possível ao STJ analisar e
julgar o seu caso sem adentrar aos fatos e provas constantes e colhidos no curso da presente
demanda processual, limitando-se a ponderar que o presente processo trata de discussão jurídica.
Assim, não havendo impugnação específica à íntegra dos fundamentos da decisão agravada, não
é de ser conhecido do agravo interno.
De fato, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito
deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Documento eletrônico VDA48294439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 82e6f999-4c01-403b-ab0b-63fee2a1ee2e

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não o
conheço.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48294439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 82e6f999-4c01-403b-ab0b-63fee2a1ee2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.328 / AM
Número Registro: 2024/0210434-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018717720238040000 00023670920238040000 06279046720148040001 08041167420138040001
18717720238040000
1871772023804000000023670920238040000
23670920238040000
6279046720148040001 8041167420138040001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA49502143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:10
Código de Controle do Documento: 2cf7cf8c-b9f2-4f52-a4cd-d1a0ebf60fba

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : VIVIAN MARIA OLIVEIRA DA FROTA - AM006880
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:10
Código de Controle do Documento: 2cf7cf8c-b9f2-4f52-a4cd-d1a0ebf60fba